Tribunal: TJBA
Processo: 8032531-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032531-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IVO DE SA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO VERÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EXPRESSA. EXCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por poupador contra decisão que, em impugnação ao cumprimento de sentença coletiva relacionada ao Plano Verão, excluiu os juros remuneratórios dos cálculos apresentados pelo exequente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os juros remuneratórios devem ser incluídos nos cálculos de execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconheceu diferenças de correção monetária de cadernetas de poupança, embora não constem expressamente do título executivo.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 887, firmou tese no sentido da impossibilidade de inclusão de juros remuneratórios em execução de sentença coletiva quando não expressamente previstos no título exequendo.

A sentença da ação civil pública utilizada como título executivo limitou-se a prever a correção monetária e os juros de mora, não incluindo juros remuneratórios.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à vedação de inovação no cumprimento de sentença coletiva, vedando o acréscimo de parcelas não contidas na decisão exequenda.

A liberação de valores tidos como incontroversos depende da apreciação de questões jurídicas remanescentes pelo juízo de origem, diante da resistência expressa da parte executada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não é possível a inclusão de juros remuneratórios em cumprimento de sentença coletiva se o título executivo não os previu expressamente. 2. A liquidação de sentença coletiva deve observar estritamente os limites da condenação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 525, § 4º; CC/2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.392.245/DF (Tema 887), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.04.2015; STJ, AgInt no REsp 1643618/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8032531-17.2025.8.05.0000, oriundos da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante o IVO DE SÁ OLIVEIRA e como Agravado o BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA